Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705546-07.2020.8.07.0007 RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: VICTOR HENRIQUE JUNQUEIRA DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO MONITÓRIA – APELAÇÃO – HOLDING EMPRESARIAL - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S.A – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - DISTRATO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS APORTES – PRAZO – NOVENTA DIAS – NÃO OBSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador se, como no caso em questão, o feito se encontrar maduro e não houver necessidade de produção de outras provas, possibilidade que consubstancia previsão constante do artigo 355, I, do CPC. 2. Acostados aos autos documentos hábeis sem eficácia de título executivo, a ação monitória pode ser eleita como via adequada para o exercício da pretensão de devolução de capital investido em SCP. 3. Há interesse de agir quando, além de evidenciada a necessidade do ajuizamento da ação decorrente do inadimplemento contratual, eventual provimento judicial for útil aos credores em face da possibilidade de execução dos títulos judiciais. 4. O conhecimento do grau do risco do investimento e a incidência das previsões legais acerca das sociedades em conta de participação não derrogam a prática do ato ilícito quando, rescindido o contrato unilateralmente pelo sócio ostensivo, não há observância do prazo contratual máximo de devolução integral do capital aportado. 5. Gratuidade de justiça deferida. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 515, 700 e 784, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o documento trazido pelo ora recorrido não se reveste da presunção necessária para ensejar a ação monitória, por se tratar de prova escrita sem eficácia de título executivo para pleitear o valor pretendido; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, argumentando a ausência de interesse de agir do ora recorrido. Alega ser inadequada a via monitória, pois antes de requerer a restituição de valores seria necessária a rescisão contratual, o que não teria ocorrido, razão pela qual entende que deve haver a extinção do feito; c) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando o cerceamento do seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a apresentação de provas que seriam imprescindíveis para o desfecho da presente lide; d) artigos 991 a 996, todos do Código Civil, defendendo que o presente caso não se encontra amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o recorrido mantêm com a recorrente uma relação de direito empresarial, como sócio de uma sociedade em conta de participação, uma vez celebrado um contrato de adesão à sociedade em conta de participação; e e) artigos 188 e 393, ambos do CC, ante a inexistência de valores a serem restituídos, por não haver qualquer responsabilidade de sua parte ao pagamento dos danos materiais decorrentes da perda da lucratividade, em observância ao aviso de risco disposto no contrato entabulado entre as partes. Expõe que supostas perdas não teriam decorrido de ações dolosas, e que as partes, a todo momento, estavam cientes dos riscos da atividade comercial e, consequentemente, dos riscos da perda de investimentos. Requer o deferimento da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido (ID 24145066), abrange todos os atos do processo até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição do presente apelo. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 485, inciso VI, 515, 700 e 784, todos do CPC, bem como 183, 393, 991 a 996, todos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, na medida em que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027